Tribunal: STF
Processo: RE 111771
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-29
Data de publicação: 1987-09-29

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIAO,
PROPOSTA POR QUEM SE INTITULA PROPRIETARIO DO IMÓVEL E NÃO FOI
CITADO PARA OS TERMOS DO PROCESSO.
IMPROCEDENCIA NA INSTÂNCIA ORIGINARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTIGOS 153, PARAGRAFOS 3. E 22, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 467, 468,
471, 485, V E 942, II, DO C.P.C E DISSIDIO COM OUTROS JULGADOS.
INOCORRENCIA DE HIPÓTESE PREVISTA NOS INCISOS II A XI DO ART. 325
DO R.I.S.T.F., NA REDAÇÃO DADA PELA ER N. 2/85. INAPRECIABILIDADE,
POR ISSO, DAS QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS, SEJA PELA LETRA 'A',
SEJA PELA 'D'.
TEMAS CONSTITUCIONAIS QUE NÃO PODERIAM TER SIDO SUSCITADOS ANTES
DO ACÓRDÃO RECORRIDO E CUJO PREQUESTIONAMENTO, POR ESSA RAZÃO, E
DISPENSADO, NO CASO.
INEXISTÊNCIA, POREM, DE OFENSA DIRETA E FRONTAL AS NORMAS
CONSTITUCIONAIS FOCALIZADAS.    .
R.E. NÃO CONHECIDO, COM RESSALVA DE AÇÃO PROPRIA DAS RECORRENTES
PARA DEFESA DO ALEGADO DIREITO DE PROPRIEDADE.